Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740669-14.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA MONTEIRO SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATÁLIA MONTEIRO SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE: “Trata-se de ação ajuizada por NATALIA MONTEIRO SILVA em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO e DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), partes qualificadas nos autos. Pleiteia, liminarmente, a determinação para que o requerido emita edital público formalizando o deferimento de sua inscrição no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFO/PMDF, sob o argumento de que preenche todos os requisitos exigidos pelo edital, especialmente o critério etário, e que sua exclusão do certame decorreu de falha na comunicação por parte da banca organizadora. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “b) A concessão da Tutela Provisória de Urgência, para determinar que a banca examinadora CESPE / CEBRASPE emita, no prazo de 48 horas, um edital formal e público comprovando o deferimento e a regularidade da inscrição da Autora (No 10002692) no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) – 2025.” É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora os documentos acostados à inicial indiquem a existência de controvérsia quanto à regularidade da inscrição da autora no certame, a análise aprofundada da alegada falha administrativa demanda a oitiva do requerido e a produção de prova documental complementar, especialmente quanto aos procedimentos adotados pela banca organizadora para comunicação dos indeferimentos e publicação dos editais. Ademais, a autora não apresentou comprovação documental a respeito de recurso administrativo contra o ato de indeferimento de inscrição. Nesse sentido, não há como se aferir as razões do indeferimento da inscrição, situação que implica a necessidade de regular instrução. A antecipação dos efeitos da tutela, neste momento, implicaria pronunciamento judicial sobre matéria fática que não se apresenta inquestionável, em favor da tese autoral, sem prejuízo, no mais, de que sequer foi oportunizado o contraditório e ampla defesa à parte adversa, sob a ótica do devido processo legal. Ante o exposto, IMPROVEJO o pedido de tutela provisória de urgência. Cite-se a parte ré, na forma legal. Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça, ao considerar o comprovante de rendimento apresentado sob o id. 245378867.” Consta das razões recursais (i) que o “edital previa, de forma expressa, a exigência de idade máxima de 30 (trinta) anos no momento da inscrição, requisito que é plenamente observado pela Autora, nascida em 18 de dezembro de 1995, portanto com 29 anos à época da inscrição e apenas completando 30 anos no final do ano de 2025”; (ii) que a “negativa de sua inscrição, baseada em suposta inobservância do critério de idade, mostra-se manifestamente eivada de vício e ausente de fundamento fático-jurídico”; (iii) que “não foi devidamente notificada de sua inabilitação. A plataforma oficial mantinha o status de "PAGAMENTO EFETUADO E INSCRIÇÃO EM PROCESSAMENTO", gerando legítima confiança na candidata quanto à regularidade de sua participação”; (iv) que a “ciência da exclusão ocorreu fortuitamente, por leitura do Edital no 064, já após o término do prazo para recursos administrativos”; (v) que “tentou reiteradamente resolver a situação administrativamente, inclusive enviando e-mails à banca, mas foi respondida apenas que o prazo recursal havia expirado”; (vi) que a “ausência de uma publicação formal do deferimento da inscrição da Agravante a coloca em cenário de absoluta incerteza jurídica e emocional”; e (vii) que “a concessão da liminar (determinando a emissão de Edital Público formalizando o deferimento) não traz nenhum risco de prejuízo à Agravada, enquanto o contrário pode ensejar prejuízo irreversível à candidata”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) emita, no prazo de 48 horas, um edital formal e público comprovando o deferimento e a regularidade da inscrição da Autora (No 10002692) no Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) – 2025”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possam comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. É preciso, portanto, que se aguarde a defesa da Agravada para que se tenha uma visão mais clara da situação jurídica da Agravante no certame. Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que, conforme afirmado pela própria Agravante, o certame se encontra suspenso por decisão judicial (Ação Civil Pública 0705146-81.2025.8.07.0018). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator